Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-85.2023.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000495-85.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[R2 TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.092.935/0001-73 (APELANTE), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO), JAQUELINI RAMOS RODRIGUES - CPF: 918.906.831-91 (ADVOGADO), LUIZ BENJAMIM MORO RODRIGUES - CPF: 204.970.591-34 (APELANTE), DELMO ANTONIO VALADAO SANTOS - CPF: 706.763.341-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA VERBAL DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DE OFÍCIO. DECISÃO SURPRESA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL E MEDIDAS CORRELATAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de rescisão contratual com base, de ofício, na teoria do adimplemento substancial, sem prévia oitiva das partes, em relação a contrato verbal de compra e venda de semirreboque, cuja contraprestação foi apenas parcialmente adimplida pelo comprador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença que aplica fundamento jurídico não submetido ao contraditório; e (ii) saber se, diante do inadimplemento de 50% do valor contratual, é cabível a resolução do negócio, com consequente restituição do bem, expedição de mandado de busca e apreensão e apuração de compensação financeira.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau é nula, por configurar decisão surpresa, ao aplicar fundamento jurídico não arguido nem debatido, em afronta ao art. 10 do CPC.

4. Encontrando-se o processo devidamente instruído, aplica-se o art. 1.013, § 3o, do CPC, com julgamento imediato do mérito recursal.

5. A inadimplência de metade do valor da obrigação revela descumprimento substancial do contrato, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

6. Configurado inadimplemento absoluto, impõe-se a resolução contratual, com expedição de mandado de busca e apreensão do bem, manutenção das restrições judiciais e apuração de valores indenizatórios decorrentes da fruição indevida e dos prejuízos causados, mediante liquidação por arbitramento.

7. A compensação financeira deverá observar o contraditório, comprovação documental das despesas e encargos suportados e, se necessário, prova técnica, nos termos dos arts. 373, I, e 509, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença parcialmente anulada, com julgamento do mérito recursal para decretar a resolução do contrato, determinar a restituição do bem, manter as restrições judiciais e autorizar a apuração de compensação financeira em liquidação por arbitramento.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que decide com base em fundamento jurídico não submetido ao contraditório. 2. Inadimplemento de 50% do valor de contrato verbal de compra e venda afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial. 3. É cabível a resolução do contrato, restituição do bem e apuração de compensação financeira mediante liquidação por arbitramento, com observância do contraditório e da prova técnica, se necessária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Benjamim Moro Rodrigues e R2 Transportes Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, processo n.o 1000495-85.2023.8.11.0051, ajuizada contra Delmo Antônio Valadão Santos.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, e condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os Apelantes sustentam, em síntese, que firmaram com o Apelado contrato verbal de compra e venda de um semirreboque SR/TRUCKGALEGO3EVTAV 3E, ano 2021/2021, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), tendo o Apelado pago R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) como entrada. O saldo remanescente seria quitado mediante financiamento a ser contratado junto à Cooperativa de Crédito da Região da Fronteira de Rondonópolis/MT – Sicoob Fronteiras, com o repasse direto do valor financiado aos Apelantes.

Todavia, embora o Apelado tenha contratado o financiamento e oferecido o bem em garantia fiduciária, reteve os valores obtidos, deixando de realizar o pagamento acordado. Em razão dessa conduta, os Apelantes enviaram notificação extrajudicial, constituindo-o em mora, sem que houvesse qualquer manifestação ou quitação da obrigação.

Diante da inadimplência, propuseram a presente demanda pleiteando: (i) a rescisão contratual por descumprimento da obrigação essencial;
(ii) a busca e apreensão do semirreboque, que ainda se encontra registrado em nome da R2 Transportes Ltda.; e (iii) a compensação por perdas e danos decorrentes do inadimplemento, incluindo a depreciação do bem e os valores já adiantados.

O juízo a quo, contudo, indeferiu a rescisão com fundamento, trazido de ofício, na Teoria do Adimplemento Substancial, entendendo que a resolução do contrato prejudicaria a cooperativa financeira que concedeu o crédito ao Apelado.

Os Apelantes alegam ser indevida a aplicação ex officio da referida teoria, destacando que o magistrado não pode inovar na fundamentação da sentença com tese jurídica não arguida pelas partes, especialmente em litígios de natureza patrimonial. Ressaltam que a Teoria do Adimplemento Substancial é de aplicação excepcional, devendo ser invocada expressamente pela parte interessada, mediante prova inequívoca do cumprimento substancial das obrigações contratuais — o que, segundo os recorrentes, não ocorreu no caso em exame.

Argumentam, ainda, que a contestação apresentada pelo Apelado limitou-se à negação genérica, sem qualquer fundamento ou prova apta a justificar a aplicação da teoria invocada de ofício. Alegam que a decisão viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando surpresa processual e cerceamento de defesa.

Acrescentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a aplicação da teoria em hipóteses em que o cumprimento da obrigação não ultrapassa 90% do pactuado, sendo inviável reconhecer o adimplemento substancial quando apenas 50% do valor total foi efetivamente quitado.

Sustentam que a conduta do Apelado revela má-fé, uma vez que, mesmo após obter o financiamento integral do valor restante, não repassou os recursos aos Apelantes e reteve indevidamente a quantia, sem qualquer justificativa plausível.

Aduzem que a decisão recorrida ainda procurou justificar a aplicação da teoria em apreço com base na suposta necessidade de proteger a cooperativa financeira, o que configuraria tentativa indevida de salvaguardar um terceiro que atuou de forma negligente, ao aceitar como garantia fiduciária bem que não pertencia ao financiado, liberando os valores diretamente a ele sem qualquer salvaguarda aos vendedores.

Defendem que o risco da operação de crédito foi integralmente assumido pela instituição financeira, e que os Apelantes não podem ser penalizados por falhas alheias à sua atuação.

Ressaltam a necessidade de rescisão contratual como forma de restabelecimento do equilíbrio entre as partes e requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, §3o, I, do CPC, com a manutenção da restrição judicial de circulação e transferência do veículo, via sistema RENAJUD ou medida equivalente, a fim de evitar sua alienação a terceiros, assegurando a preservação do patrimônio dos Apelantes e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ao final, requerem:

1.

O conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada;

2.

O reconhecimento da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante;

3.

A decretação da busca e apreensão do semirreboque SR/TRUCKGALEGO3EVTAV 3E, cor preta, placa RAU-6107, chassi 9A9S3ANSJM1AH8171, com sua entrega imediata aos Apelantes.

4.

A compensação financeira, considerando o abatimento da quantia de R$ 150.000,00 paga como entrada, deduzindo-se: i) O valor equivalente ao uso do bem no período de posse do Apelado, conforme valor de mercado de locação; ii) A depreciação e eventuais danos ao semirreboque, a serem apurados por perícia;

5.

A restituição das despesas extrajudiciais, inclusive honorários contratuais, emolumentos e demais custos suportados pelos Apelantes;

6.

A condenação do Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação;

7.

A devolução dos valores que os Apelantes eventualmente tiverem de pagar à instituição financeira em razão do financiamento inadimplido;

8.

O reembolso de débitos quitados junto ao DETRAN, referentes ao período de posse do Apelado;

9.

E, caso os valores devidos superem os R$ 150.000,00 pagos, que o Apelado seja condenado ao pagamento da diferença, com correção monetária e juros moratórios desde a data do inadimplemento.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID n.o 279796426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Luiz Benjamim Moro Rodrigues e R2 Transportes Ltda., em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, processo n.o 1000495-85.2023.8.11.0051, ajuizada contra Delmo Antônio Valadão Santos.

A sentença apelada indeferiu o pedido de rescisão do contrato verbal de compra e venda de um semirreboque SR/TRUCKGALEGO3EVTAV 3E, cor preta, placa RAU-6107, ao fundamento de que teria havido adimplemento substancial da obrigação por parte do Apelado, aplicando-se, de ofício, a correspondente teoria.

Os Apelantes alegam inadimplemento do Apelado, que teria pago apenas metade do preço avençado e, mesmo após obter financiamento, não repassou os valores restantes, permanecendo indevidamente com o bem. Pleiteiam a resolução do contrato, a busca e apreensão do veículo, a compensação financeira e a condenação do Apelado aos encargos legais.

A sentença de primeiro grau aplicou, sem provocação das partes, a Teoria do Adimplemento Substancial para indeferir o pedido de resolução contratual. Essa inovação jurídica, utilizada como fundamento central da decisão, não foi arguida na contestação, tampouco debatida no curso do processo.

É certo que o art. 10 do Código de Processo Civil estabelece, de forma categórica:

“O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar [...]”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade de sentenças proferidas com base em fundamento não submetido ao contraditório, sobretudo quando dele decorre alteração do desfecho da demanda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA . OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL . ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS . PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador . Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Todavia, apesar do vício reconhecido, constata-se que o processo encontra-se maduro para julgamento, sendo desnecessária a reabertura da instrução. Os autos contêm todos os elementos probatórios e jurídicos suficientes para a resolução da controvérsia, inclusive documentação robusta demonstrando o inadimplemento e a posse indevida do bem pelo Apelado.

Nos termos do art. 1.013, §3o, do CPC, é cabível ao Tribunal, ao declarar a nulidade da sentença, julgar desde logo o mérito, hipótese que se aplica com exatidão à espécie.

Restou incontroverso nos autos que houve a celebração de contrato verbal de compra e venda entre as partes, cujo objeto foi um semirreboque avaliado em R$ 300.000,00, tendo sido pago apenas R$ 150.000,00, valor correspondente à entrada.

A parcela remanescente seria quitada mediante financiamento obtido junto à cooperativa Sicoob Fronteiras. Consoante documentos e áudios anexados aos autos, o Apelado contratou o financiamento, mas reteve os valores obtidos, frustrando os termos do acordo.

O inadimplemento é evidente, e a conduta do Apelado se revelou incompatível com os deveres de boa-fé e lealdade. A entrega antecipada do bem pelos Apelantes, baseada na confiança, não afasta o dever de adimplemento integral, tampouco justifica o descumprimento.

Nos termos do art. 475 do Código Civil:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Trata-se de hipótese típica de inadimplemento absoluto, apto a ensejar a resolução do contrato com retorno das partes ao estado anterior.

No que tange a Teoria do Adimplemento Substancial, ainda que superada a nulidade processual, o exame do mérito revela que referida teoria
não é aplicável ao caso concreto
.

A jurisprudência consolidada condiciona a aplicação dessa teoria a situações excepcionais, nas quais o adimplemento do devedor atinge quase a totalidade da obrigação pactuada, usualmente superior a 90% do valor contratado. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE SE MOSTRA IMPERTINENTE, EIS QUE SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DO CONFLITO A ANÁLISE CONTRATUAL. 2. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ADIMPLEMENTO INFERIOR A 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. 3. RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE EM DINHEIRO, OBSERVADO O VALOR DISPOSTO NA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO REGIDO PELO DECRETO LEI 911/69, QUE PREVÊ QUE A RESTITUIÇÃO DO VALOR OBSERVARÁ O VALOR DA VENDA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 18a Câmara Cível - 0064257-10.2019.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: DESEMBARGADORA LUCIANE BORTOLETO -

J. 30.11.2020) “A aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe o cumprimento da quase totalidade das prestações devidas.” (REsp 1.622.555/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/02/2017)

No caso em análise, o Apelado quitou apenas 50% do valor contratado, inadimplemento que não pode, sob nenhuma perspectiva, ser considerado substancial. Ao contrário, trata-se de inadimplemento relevante, absoluto e injustificado.

Trata-se de inadimplemento significativo, incompatível com a preservação forçada do vínculo contratual. Além disso, o fundamento utilizado pela sentença — a proteção de interesses da instituição financeira que concedeu o crédito — não pode prevalecer sobre o direito de rescisão do contrato, sobretudo porque tal terceiro assumiu voluntariamente o risco do negócio.

Como consequência da resolução do contrato, impõe-se a restituição do bem aos Apelantes. O semirreboque permanece em nome da empresa R2 Transportes Ltda., embora esteja em posse do Apelado, que deixou de promover a transferência.

Dessa forma, deve ser expedido mandado de busca e apreensão do veículo, com entrega direta aos Apelantes, além da manutenção da restrição judicial de circulação e transferência via RENAJUD, até o efetivo cumprimento.

Quanto à compensação financeira, reconhece-se, em favor dos Apelantes, o direito à apuração, em sede de
liquidação por arbitramento
, dos valores devidos em razão do inadimplemento contratual, mediante a dedução proporcional da quantia recebida pelo Apelado, com eventual complementação indenizatória.

Poderão ser incluídos na apuração: i) o valor correspondente à
fruição indevida do bem
, a título de aluguel presumido, durante o período em que o Apelado permaneceu na posse do semirreboque, nos termos do enriquecimento sem causa; ii)

a
depreciação e danos materiais
causados ao veículo, desde que tecnicamente aferidos em perícia, com base na perda de valor de mercado ou eventuais avarias; iii) as
despesas extrajudiciais e processuais comprovadamente suportadas
pelos Apelantes, desde que diretamente vinculadas à tentativa de resolução do litígio ou à preservação do bem; iv) os
encargos ou tributos pagos
perante órgãos públicos (como DETRAN) ou junto à cooperativa financeira, desde que demonstrado documentalmente o desembolso pelos Apelantes em substituição à obrigação do Apelado.

A compensação estará condicionada à
efetiva demonstração do pagamento
, por meio de documentos idôneos, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se admitindo presunção de quitação ou dispêndio unilateralmente alegado.

A liquidação deverá observar o contraditório e, se necessário, admitirá a produção de prova técnica, nos moldes do art. 509, II, do CPC.

Diante do exposto,
dou provimento
à apelação, nos seguintes termos:

a) reconheço a nulidade parcial da sentença, por violação ao art. 10 do CPC, mas, com fundamento no art. 1.013, §3o, do CPC, julgo desde logo o mérito da causa;

b) decreto a resolução do contrato verbal de compra e venda celebrado entre as partes, diante do inadimplemento substancial por parte do Apelado;

c) determino a busca e apreensão do semirreboque SR/TRUCKGALEGO3EVTAV 3E, cor preta, placa RAU-6107, chassi 9A9S3ANSJM1AH8171, com entrega imediata aos Apelantes;

d) mantenho a restrição judicial de circulação e transferência do veículo, pelo sistema RENAJUD, até sua efetiva entrega;

e) reconheço o direito dos Apelantes à compensação financeira, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme critérios indicados na fundamentação;

f) condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025